Tribunal: TJSP
Processo: 1036459-48.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDAS OMISSÕES NA REDISTRIBUIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, CONSISTENTES NA NÃO ESPECIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA EMBARGANTE E NA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA CONTRAPARTE A LHE RESTITUIR O MONTANTE QUE DESPENDERA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REPARADA "EX OFFICIO",

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDAS OMISSÕES NA REDISTRIBUIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, CONSISTENTES NA NÃO ESPECIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA EMBARGANTE E NA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA CONTRAPARTE A LHE RESTITUIR O MONTANTE QUE DESPENDERA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REPARADA "EX OFFICIO", OUTROSSIM, OMISSÃO NO QUE TANGE À INDISPENSÁVEL ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CONTEXTO DA CONTENDA TRAVADA ENTRE A AUTORA E A ENTIDADE EDUCACIONAL, EM QUE RECIPROCAMENTE SUCUMBIRAM – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR AS OMISSÕES, DESTA PROVIDÊNCIA NÃO DERIVANDO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036459-48.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LPS
CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A, são embargados ROSELI DE SOUZA RIBEIRO e
INSTITUTO MONITOR LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para suprir as omissões existentes, sem alteração do resultado do julgamento, por
votação unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036459-48.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35.348
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036459-48.2018.8.26.0100/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
EMBARGADA : ROSELI DE SOUZA RIBEIRO
INTERESSADA : INSTITUTO MONITOR LTDA
VOTO No 35.348
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECONHECIDAS OMISSÕES NA
REDISTRIBUIÇÃO
E
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS, CONSISTENTES NA NÃO ESPECIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO
CAUSÍDICO DA EMBARGANTE E NA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA
CONTRAPARTE A LHE RESTITUIR O MONTANTE QUE DESPENDERA
COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

REPARADA “EX OFFICIO”, OUTROSSIM, OMISSÃO NO QUE TANGE À
INDISPENSÁVEL ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
NO CONTEXTO DA CONTENDA TRAVADA ENTRE A AUTORA E A
ENTIDADE EDUCACIONAL, EM QUE RECIPROCAMENTE SUCUMBIRAM
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR AS OMISSÕES, DESTA
PROVIDÊNCIA NÃO DERIVANDO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 232/242 dos autos
principais que, à unanimidade, deu provimento ao apelo da
intermediadora imobiliária, parcial provimento ao da instituição de
ensino e negou provimento ao da autora, opõe a primeira os presentes
embargos de declaração, aduzindo omissões do julgado no
redimensionamento da sucumbência, consubstanciadas (i) na não
especificação da base de cálculo dos honorários arbitrados em favor de
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036459-48.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35.348
3
seu causídico e (ii) na ausência de condenação da contraparte a lhe
restituir o montante que despendera com o pagamento de custas e
despesas processuais.
Oportunizado o contraditório, a embargada se pronunciou
(fls. 07/08), tendo a entidade de ensino interessada deixado transcorrer
in albis o prazo concedido.
É o sucinto Relatório.
In casu, os aclaratórios comportam acolhimento.
Consubstanciando os embargos de declaração instrumento
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de contradições, obscuridades,
omissões e erros materiais que o enodoem, nos moldes do art. 1.022
do Código de Processo Civil, e verificando que o r. decisum incorreu em
omissões
na
redistribuição
e
redimensionamento
dos
encargos
sucumbenciais, passo a analisá-los.
Em relação à arguição de defeito que acima sumarizei no
item (i), afiro a existência de lapso, consubstanciado em incompletude
na especificação das consequências do novo decaimento, derivado da
reversão do julgamento em favor da embargante.
De fato, vislumbra-se omissão no que tange à base de
cálculo do percentual fixado para remunerar o causídico da Lopes,
impondo-se, por isso, a integração do v. aresto para que dele
expressamente conste coincidir tal parâmetro com o valor atualizado
atribuído à causa.
No que concerne ao segundo vício suscitado, supra
identificado no tópico (ii), igualmente há de ser reconhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036459-48.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35.348
4
comportando saneamento para que suceda o parágrafo integrado
menção categórica ao reconhecimento da obrigação da autora, que
integralmente sucumbiu frente à intermediadora imobiliária, de ressarci-
la pelas quantias comprovadamente gastas com o pagamento de custas
e despesas processuais, em homenagem ao princípio da causalidade e
porque consectário lógico da sucumbência, nos termos do art. 85,
caput, do estatuto instrumental.
Além disso, nos moldes do que se efetuou em relação ao
litígio entre a autora e a instituição de ensino corré, convém registrar a
isenção processual com a qual fora aquela agraciada.
Delineadas
estas
considerações,
o
pré-antepenúltimo
parágrafo fica assim redigido:

“Restando integralmente repelidas as pretensões formuladas
contra a Lopes, exsurge imperiosa a condenação da autora a
arcar com custas e despesas processuais por aquela comprovadamente despendidas, bem como honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado atribuído à
causa, em favor do patrono da vencedora, ressalvando-se que
agraciada a sucumbente por justiça gratuita”.
De mais a mais, valho-me do ensejo para empreender ex
officio a reparação de omissão, neste instante identificada, acerca da
indispensável estipulação de honorários sucumbenciais no contexto da
contenda travada entre a autora e a entidade educacional, sublinhado
que assim procedo autorizado pela circunstância de ostentar a matéria o
qualificativo de ordem pública.
Com esse fito, e em acato aos preceitos e à norma cogente
retro citados, impõe-se a inserção, entre o antepenúltimo e o penúltimo
parágrafos, do seguinte comando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036459-48.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35.348
5
“O mútuo decaimento também conduz à necessidade de
estipulação de remuneração aos patronos de ambas, a ser arcada
pela parte adversária, na proporção da derrota sofrida.
Isto considerado, condeno a autora a pagar ao advogado do
Instituto a cifra correspondente a 10% do quantum indenizatório
por dano moral almejado, reivindicação que não restou acolhida,
observada uma vez mais, todavia, sua condição de beneficiária da
gratuidade processual.
Lado outro, carreio ao Instituto a obrigação de suportar o
pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$
500,00, que, com fulcro no § 8o do art. 85 da codificação
adjetiva, ora arbitro por equidade para remunerar dignamente o
advogado, visto que irrisório o proveito econômico auferido”.
Integrado o v. acórdão nesta ocasião para retificar o
redimensionamento sucumbencial e analisadas de modo exauriente as
matérias debatidas e entregues as tutelas reclamadas, conheço dos
embargos e os acolho para sanar a omissão, não derivando desta
providência alteração do resultado do julgamento.
Meu voto acolhe os embargos para suprir as omissões
existentes no v. acórdão.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica